Tribunal: TJMT
Processo: 0005074-17.2012.8.11.0007
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
JOSÉ DE CARLI

Número do Protocolo: 47358/2017
Data de Julgamento: 09-03-2020

E M E N T A
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONHECIDO - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTE TRIBUNAL – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DO ART. 20, §4o, DO CPC/73 – RECURSO DO INSS DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. O art. 86 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
2. Os índices para atualização dos valores devidos, devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.
3. O termo inicial para implantação do benefício do Auxílio-Acidente, quando o Segurado já recebia Auxílio-Doença, é o dia seguinte à cessação deste, qual seja 10-2013, observada a prescrição quinquenal.
4. Os honorários advocatícios sejam fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, § 3o, do CPC/1973.

INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
JOSÉ DE CARLI

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta -MT, nos autos da Ação Ordinária de Aposentadoria por Invalidez e/ou Auxílio-Acidente com pedido de Antecipação de Tutela e Restabelecimento do benefício, no 5074-17.2012.811.0007, manejada por José de Carli em face do INSS, que julgou procedente o pedido formulado na exordial e, condenou o Requerido ao pagamento do Auxílio-Acidente à parte Autora, José de Carli, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, a partir da data da cessação do auxílio-doença (10-2-2010, fl. 14).
De acordo com a sentença, a Autarquia Federal, foi condenado a pagar à parte Autora, observando a prescrição quinquenal, as parcelas em atraso, desde a data da cessação do benefício de auxílio-doença 10-2-2010, até a data da implantação do benefício, corrigidas monetariamente pelo INPC, acrescida de juros moratórios de 0,5% ao mês.
Condenou ainda, o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixou no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 20, § 4o, CPC e Súmula 111 do STJ), contudo, isentou do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3o da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.
Em suas razões recursais, (fls. 85/90), o INSS, argui como prejudicial de mérito, a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.
No mérito, aduz quanto aos requisitos legais exigidos para o benefício pleiteado; a qualidade de segurado e carência; ausência da incapacidade para o recebimento do benefício; data do início do pagamento; correção monetária, juros, e os honorários advocatícios.
Para fins de prequestionamento, requereu manifestação expressa sobre diversos artigos legais e constitucionais.
Pugna ainda, pelo conhecimento do recurso, bem como a reforma da sentença proferida, e o reconhecimento da improcedência dos pedidos, condenando o requerente ao ônus da sucumbência.
Subsidiariamente, requer a reforma do julgado, quanto à correção monetária utilizada, devendo ser aplicado o art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, e, a fixação da data da DIB em 15-7-2015, data da juntada do laudo pericial.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 94/98, pugnando pelo desprovimento do apelo, mantendo-se a sentença inalterada.
A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve em manifestar, por entender ausente o interesse público no caso (fls. 120/121).
É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá, 6 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
O Apelante INSS, arguiu em prejudicial de mérito, à prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.
Ora, no caso, não há prescrição do fundo de direito, devendo ser aplicada a Súmula no 85 do STJ. Nesse sentido:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Entretanto, inexistindo condenação para pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação, uma vez que a determinação para o pagamento é desde o mês 10-2013, enquanto a ação foi protocolada em 27-9-2012.
Assim, não conheço a prejudicial de mérito - prescrição quinquenal suscitada pelo Apelante Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, diante da falta de interesse recursal.
É como voto.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta -MT, nos autos da Ação Ordinária de Aposentadoria por Invalidez e/ou Auxílio-Acidente com pedido de Antecipação de Tutela e Restabelecimento do benefício, no 5074-17.2012.811.0007, manejada por José de Carli em face do INSS, que julgou procedente o pedido formulado na exordial e, condenou o Requerido ao pagamento do Auxílio-Acidente à parte Autora, José de Carli, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, a partir da data da cessação do benefício de auxílio-doença (10-2-2010, fl. 14).
De acordo com a sentença, a Autarquia Federal, foi condenada a efetuar o pagamento à parte Autora, das parcelas em atraso, desde a data da cessação do benefício de auxílio-doença (10-2-2010), até a data da implantação do benefício, corrigidas monetariamente pelo INPC, acrescida de juros moratórios de 0,5% ao mês.
Condenou ainda, o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixou no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 20, § 4o, CPC e Súmula 111 do STJ), contudo, isentou do pagamento das custas processuais.
Pois bem.
Da análise dos autos, observa-se que o Autor ajuizou a Ação Ordinária de Aposentadoria por Invalidez e/ou Auxílio Acidente com antecipação de tutela e restabelecimento do benefício em face do INSS, argumentando, em suma, que laborou para a empresa Madeireira Treze de Junho Ltda, vindo a sofrer acidente de trabalho, quando uma máquina amputou seus dedos, consistente inicialmente em uma substancial redução e, posteriormente, perda parcial da sua capacidade laborativa.
Alega que em decorrência disso, foi-lhe concedido pela Autarquia Federal, benefício auxílio-doença, de 4-9-2009, até 10-2-2010; de 12-12-2012 a 15-2-2013, e posteriormente de 16-9-2013 até o mês 10/2013, conforme se verifica por meio do extrato detalhado juntado às fls. 51 dos autos.
Relata que, atualmente o Requerente conta com (atualmente 64) anos, e, além deste, possui vários outros problemas de saúde, qual seja; sequela de blastômico pulmonar e outras doenças pulmonares.
Assevera que o Autor sofreu redução acentuada de suas condições físicas, após a consolidação das lesões provenientes da doença e do referido acidente, a tal ponto que hoje não tem condições de desempenhar suas atividades profissionais normalmente, ficando parcialmente incapacitado para o trabalho.
Dessa forma, requer a concessão da Aposentadoria por Invalidez, desde a data da cessação do auxílio-doença, e/ou a concessão do auxílio acidente desde a cessação do auxílio-doença.
O INSS apresentou contestação e documentos às fls. 23/34, que foi impugnado pelo Autor à fl. 37.
A perícia médica oficial foi realizada em 17-6-2015 (fls. 71/74).
Após isso, houve manifestação do Autor, fls. 76, em relação ao laudo pericial e, em 17-2-2016 (fls. 78/82), foi proferida sentença, que:
(...)
Julgou procedente o pedido inicial para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento do Auxílio-Acidente à parte Autora, José de Carli, equivalente a cinquenta por cento (50%) do salário de benefício, a partir da data da cessação do benefício de auxílio-doença (10-2-2010, fl. 14), o que faço com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC.
Condeno o INSS a pagar à parte Autora, após o trânsito em julgado da presente decisão, observando a prescrição quinquenal, as parcelas atrasadas, devidas desde a data da cessação do benefício de auxílio-doença 10-2-2010, até a data de implantação do benefício, corrigidas monetariamente até a data do efetivo pagamento pelo INPC, acrescida de juros moratórios de 0,5% ao mês. Condeno a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que fixo no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 20, § 4o, CPC e Súmula 111 do STJ). Isento a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3o da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.
(...)
Dessa sentença recorre o INSS

Do Recurso de Apelação do INSS
Inicialmente, esclareço que as questões processuais serão analisadas à luz do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que a sentença foi publicada antes de 18-3-2016, data em que entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
Consoante ressaltado, em suas razões recursais (fls. 86/90), o INSS, argui como prejudicial de mérito, a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.
No mérito, aduz quanto aos requisitos legais exigidos para o benefício pleiteado; a qualidade de segurado e carência; ausência da incapacidade para o recebimento do benefício; data do início do pagamento; a correção monetária, os juros, e os honorários advocatícios.
Pois bem.
Com relação a prejudicial de mérito, esta já foi objeto de análise.
Portanto, passo à análise do mérito recursal.
Dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado
Inicialmente, ressalto que o auxílio-acidente é um benefício previdenciário concedido aos segurados (empregado, trabalhador avulso e especial), que sofreram acidente de qualquer natureza e, após a reabilitação, apresentaram uma redução na capacidade de trabalho que habitualmente exercia, ou seja, os danos funcionais/redução da capacidade funcional devem repercutir na capacidade laborativa.
Acerca desse benefício, dispõe a Lei no 8.213/91:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.
Da leitura do dispositivo, observa-se que o benefício em comento possui natureza indenizatória, uma vez que objetiva recompor na medida do possível, o padrão de rendimento do segurado na atividade, haja vista o natural decréscimo remuneratório decorrente da perda parcial da capacidade laborativa.
In casu, da análise do laudo médico oficial elaborado em 15-7-2015 (fls. 71/74), verifica-se que o autor apresenta sequelas de acidente de trabalho, em que houve amputação da falange distal do polegar esquerdo.
Ainda, segundo o laudo, não existe tratamento, além, das lesões não puderem ser revertidas cirurgicamente.
Logo, não há que se falar em improcedência do pedido inicial, uma vez que restaram demonstrados os requisitos para o deferimento do benefício do auxílio-acidente previdenciário.
Da análise dos autos, o Autor informa que teve seu dedo polegar direito amputado em acidente de trabalho, enquanto desenvolvia suas atividades laborais, como madeireiro.
Nesse sentido, veja-se que a consolidação das lesões decorrentes do acidente que sofreu o Autor, resultou em sequela (amputação da falange distal do polegar esquerdo), uma vez que segundo o laudo pericial, tais sequelas não apresentam possibilidade de cura, e, que implicou na redução da capacidade do trabalho que habitualmente exercia (madeireiro).
A matéria foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, firmando-se a tese no 156, no sentido de que “Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença”.
Transcrevo a ementa do REsp representativo da controvérsia e outro julgado do STJ acerca do benefício em tela:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza. 2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos. 3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente. 4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença. Precedentes do STJ. 5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico. 6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte. 7. Recurso Especial provido. (STJ, REsp 1112886 / SP, Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a Seção, DJe 12/02/2010, RSTJ vol. 219 p. 518). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ. 1. De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 405410 SP 2013/0328332-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017). [Destaquei]
Dessa forma, ante a comprovação de que houve a redução de forma permanente, da capacidade da parte autora para o trabalho que habitualmente exercia, há de se reconhecer o direito ao recebimento do benefício Auxílio-Acidente. Logo, correta a sentença que condenou o INSS, ao pagamento do Auxílio-Acidente, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário benefício.

Do período de carência e qualidade de Segurado
Sobre a alegação no sentido de que o Autor não cumpriu o período de carência exigido no artigo 26 da Lei no 8213/91, logo, não seria considerado ‘segurado’, não prospera a irresignação do INSS, uma vez que independe de carência o benefício da aposentadoria por invalidez, nos casos de acidente de qualquer natureza, o que se constata in casu (amputação do dedo polegar direito).
Assim explica o artigo 26, II, da Lei Geral de Benefícios:

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:
I - Pensão por morte, salário-família e auxílio-acidente
II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

Ademais, a qualidade de segurado está comprovada pelo fato de que foi deferido à parte Autora o benefício do auxílio-doença acidentário a partir de 4-9-2009 (fls. 33).

Da data de início do benefício
De igual modo, não prospera o apelo no tocante à alteração da data de início do benefício, para a data da apresentação do laudo pericial, ou seja, 15-7-2015, uma vez que o auxílio-acidente será devido a partir do seguinte ao da cessação do auxílio-doença, qual seja, 16/10/2013 - fls. 50/51). Logo, uma vez reconhecido o direito ao recebimento do benefício do auxílio-acidente, a data correta para o início será o dia (16-10-2013), salvo, as verbas atingidas pela prescrição quinquenal, nos termos do §2o do artigo 86 da Lei no 8.213/91:

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria. [Destaquei]

Com esse entendimento, trago julgados deste Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO PREVIDENCÍARIA – PEDIDO DE AUXILIO ACIDENTE –– INSS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –ART. 86 DA LEI 8.213/1991- JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – ARTIGO 41 DA LEI 8.213/91- APÓS A DATA 30.06.2009 DEVERÁ SER APLICADO OS INDICES EMPREGADOS A CADERNETA DE POUPANÇA (TR) ATÉ 25.03.2015 E, A PARTIR DE ENTÃO CORRIGIDOS IPCA-E. – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Demonstrada pela prova pericial a incapacidade do segurado para as atividades laborais habitualmente desenvolvidas, deve ser reconhecido o direito ao percebimento auxílio-acidente, a contar do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença. 2. O artigo 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 3. Consoante decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.452, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei no 11.960/09, de forma que os débitos não tributários da Fazenda Pública deverão ser corrigidos monetariamente pela TR até 25/03/2009; após essa data, deverá incidir o IPCA-E. Os juros de mora são os aplicados à Caderneta de Poupança durante todo o período. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0388.09.023454-2/002, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/0017, publicação da súmula em 31/03/2017)”. 4. Sentença ratificada. (ReeNec 34225/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2017, Publicado no DJE 23/02/2018). [Destaquei]

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ACIDENTE – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA - REDUCÃO DA CAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS - TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Afasta-se a ocorrência da prescrição, quando o DIB é fixado em data que não precede os 5 (cinco) do ajuizamento da ação. Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente - de trabalho ou não -, que implique redução da capacidade para o labor que habitualmente exerce.
O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação. (...). (ReeNec 136595/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018). [Destaquei]

Logo, não prospera a alegação do Apelante, em fixar a data para o início do benefício a partir da data da juntada do laudo pericial.

Dos Juros Moratórios e a Correção Monetária
No tocante aos juros e a correção monetária, com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE, encerrado no dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.
Diante disso, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença.
A propósito, segue em parte o julgamento final do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral:
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. (Destaquei)
No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida.
Colaciono ainda, entendimento deste Sodalício:
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória. 3 - Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral. (Apelação / Remessa Necessária 63547/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, publicado no DJE 03/10/2017). (Destaquei)
Por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser apreciados ex offício, determino que sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 810/STF, após o julgamento dos Embargos Declaratórios.
Dos honorários Advocatícios
Não prospera também, a irresignação quanto ao valor dos honorários advocatícios, uma vez que este deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso. Na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil/73, em vigor à época.
Nesse sentido, colaciono julgado deste Tribunal:

(...) DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA PERICIAL – INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIADE DE REABILITAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI No 8.213/91 – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JULGADOR – SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA. A aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Nas condenações do INSS, deve-se utilizar o INPC até 30 de junho de 2009 e, posteriormente, incidem os índices oficiais de remuneração básica e de juros da caderneta de poupança. Os honorários, nas ações previdenciárias, precisam ser arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do julgador, em valor certo, observando-se as alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do art. 20 do CPC. (Apelação / Reexame Necessário 75832/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 08/12/2015) (...). [Destaquei]

Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados de maneira condizente com o trabalho desempenhado pelo advogado do Autor, em conjunto com o tempo exigido para o seu serviço, bem como a natureza e a importância da causa.
Com efeito, considerando a moldura fático-jurídica delineada nos autos, entendo que o valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73.
Por fim, dou por prequestionados todos os dispositivos requeridos pela Autarquia Apelante.
DO REEXAME NECESSÁRIO
De plano, ressalto que as questões relacionadas aos requisitos legais exigidos para o benefício pleiteado; a qualidade de segurado e carência; ausência da incapacidade para o recebimento do benefício; data do início do pagamento; a correção monetária, os juros, e os honorários advocatícios, já foram objetos de análise no recurso de apelação e, por isso, não serão novamente aqui tratadas
Da análise da sentença, verifica-se que o Juízo a quo, consignou que o início do benefício será a partir da data da cessação do auxílio-doença, qual seja 10-2-2010, contudo da análise dos extratos de pagamento juntados aos autos (fls. 49/51), demonstra que a data da cessação do benefício auxílio-doença, se deu no mês 10-2013, fl.51.
Dessa forma em sede de remessa necessária, retifico a sentença, para constar como data de início do benefício mês 10-2013.
Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO a prejudicial de mérito - prescrição quinquenal suscitada pelo Apelante, diante da falta de interesse Recursal, no mérito NEGO PROVIMENTO ao apelo do INSS, e, em sede de reexame necessário, RETIFICO EM PARTE a sentença para determinar que:
1- Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.
2- Os honorários advocatícios sejam fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, § 3o, do CPC/1973.
3- Alterar a data de início do benefício para mês 10-2013, ou seja, a partir da data da cessação do benefício auxílio-doença.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO E, EM SEDE DE REEXAME RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 9 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA